Tribunal: STF
Processo: Rcl 92241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. 
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

As Reclamantes foram alcançadas por decisão que decretou prisão temporária no bojo da denominada “Operação Resgate”, no processo nº 8002495-43.2026.8.05.0004. 
No tocante a YASMIN SOUZA MARQUES, o Boletim de Ocorrência nº 00214877/2026 registra, de modo expresso, que a diligência policial foi realizada no Conjunto Urupiara, Barreiro, Quadra C, Bloco 10, Casa 02, CEP 48.020-705, Alagoinhas/BA, local em que a paciente foi encontrada e presa em cumprimento ao mandado nº 8002495-43.2026.8.05.0004.01.0001-18. Ou seja: a própria documentação oficial comprova que Yasmin possui endereço certo e era plenamente localizável pela autoridade policial. 
Quanto a ALESSANDRA OLIVEIRA SANTANA, o comunicado oficial de prisão informa expressamente o endereço Povoado Canto Escuro, nº 21, CEP 48103-000, Alagoinhas/BA, enquanto o boletim correspondente reafirma a qualificação pessoal e a existência de domicílio certo, conhecido e individualizado. 
Mais do que isso: o teor da decisão trasladado ao próprio mandado de prisão temporária consigna, em fórmula padronizada, que estariam presentes os requisitos legais do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, deferindo a temporária por 30 dias. Contudo, ao menos no trecho documentalmente acessível, não se extrai fundamentação concreta, individualizada e específica demonstrando por que a liberdade das Reclamantes comprometeria as investigações, nem por que as cautelares diversas seriam inadequadas ou insuficientes. Portanto, o que se verifica, desde logo, é a coexistência de dois dados objetivos e incontroversos: 1. as Reclamantes possuem residência certa ou, no mínimo, eram concretamente localizáveis; 2. a decretação da prisão, no teor trasladado aos autos, não explicita motivação concreta idônea compatível com a tese vinculante das ADIs 3360 e 4109.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “para cassar a decisão reclamada, no ponto em que decretou e manteve a prisão temporária das Reclamantes”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é a decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 22/4/2022, cuja ementa é a seguinte: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
[...]
II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. I
II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 
IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 
V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 
VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 
VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 
VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 
IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 
X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 
XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 
XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 
XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 
XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

Esta CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º da Lei 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária.
No presente caso, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao indeferir o pedido de revogação da prisão temporária, decidiu:

[...]
O mandado de prisão temporária em questão decorre da decisão proferida nos autos do Pedido de Prisão Temporária nº 8002495-43.2026.8.05.0004, que decretou a prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de, dentre outros investigados, com fundamento nos arts. 1º, incisos I e III, alínea “a”, e 2º, caput, da Lei nº 7.960/89, combinado com o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo – extorsão mediante sequestro, art. 159, § 1º, do Código Penal). A decisão encontra-se lançada sob ID 548951031 nos autos do processo em segredo de justiça.
[...]
A decisão originária proferida no Pedido de Prisão Temporária nº 8002495-43.2026.8.05.0004 já examinou de forma minuciosa os requisitos legais da prisão temporária, reconhecendo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com base em robusto conjunto probatório colhido no Inquérito Policial nº 16.719/2026. 
Alessandra Oliveira Santana atuou como elo logístico entre o cativeiro e o meio externo, prestando suporte material relevante à execução do delito.
[...]
O interrogatório de Sergio Willian reforça esse contexto ao afirmar que Alessandra esteve nas proximidades do cativeiro ao entregar dinheiro e bebidas, bem como que teve ciência do sequestro enquanto a vítima ainda se encontrava em restrição de liberdade. 
A decisão também ressaltou a estrutura organizada da empreitada criminosa, com divisão de tarefas entre “isca”, executores, articuladores financeiros e destinatários finais dos valores, bem como a hediondez do delito de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do CP, art. 1º, IV, da Lei nº 8.072/90), a gravidade concreta da conduta (sequestro por dias, violência física, coação psicológica e relevante desfalque patrimonial), além do risco de destruição de provas e de comunicação entre os diversos integrantes ainda não identificados ou não completamente qualificados, nos termos do art. 1º, I e III, “a”, da Lei nº 7.960/89.
[...]
Não há, até o momento, qualquer fato novo favorável à custodiada que afaste o periculum libertatis já reconhecido, especialmente considerando (i) a existência de outros investigados ainda não identificados ou não qualificados; (ii) o risco de alinhamento de versões e destruição de provas, inclusive digitais, expressamente mencionado na decisão matriz; e (iii) o elevado grau de organização do grupo, com uso de armamento de fogo e vinculação a facção criminosa, circunstâncias que evidenciam a necessidade de assegurar a eficácia das diligências investigativas em curso.
De outro lado, medidas cautelares diversas da prisão temporária (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a investigação, exatamente como já fundamentado na decisão que decretou a medida, a qual ressaltou que monitoramento eletrônico, proibição de contato entre investigados ou suspensão de atividades não impediriam comunicações clandestinas nem a destruição de provas, sobretudo digitais.
Diante disso, impõe-se a manutenção da prisão temporária de YASMIN SOUZA MARQUES, nos exatos termos e prazo fixados na decisão proferida nos autos nº 8002495-43.2026.8.05.0004, contados a partir do efetivo cumprimento do mandado, ocorrido em 19/03/2026, conforme comunicação de prisão e boletim de ocorrência.
Superadas as questões acima, passo à análise do pedido de revogação da prisão temporária formulado pela defesa de ALESSANDRA OLIVEIRA SANTANA, sob o ID 549618348, que alega, em síntese, nulidade da medida por ausência dos requisitos cumulativos fixados pelo STF nas ADIs 3360 e 4109, com especial destaque para a existência de endereço fixo e conhecido e para a suposta suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 
Os argumentos não merecem ser acolhidos. A decisão que decretou a prisão temporária (ID 548951031, autos nº 8002495-43.2026.8.05.0004) já examinou detidamente a imprescindibilidade da medida em relação a todos os investigados, inclusive Alessandra, ressaltando que as investigações ainda buscam identificar e qualificar diversos integrantes da organização criminosa (tais como ‘Sergipe’, ‘Bala’, ‘Cauã de Sergipe’, ‘Cauã de Buracica’ e outros), que a prisão temporária é necessária para viabilizar interrogatórios isolados, evitar combinação prévia de versões e impedir destruição de provas, sobretudo digitais, em contexto de crime hediondo de extorsão mediante sequestro praticado com extrema violência e sofisticação operacional.
[...]
Também não procede a alegação de que não teria havido demonstração da insuficiência de cautelares diversas. A decisão originária deixou claro que providências como comparecimento periódico, proibição de contato entre investigados, monitoração eletrônica ou outras medidas do art. 319 do CPP seriam incapazes de neutralizar o risco de alinhamento de versões e de destruição de provas digitais em um cenário de organização criminosa com múltiplos membros ainda não alcançados, o que atende aos critérios de necessidade e adequação previstos no art. 282, §§ 1º e 2º, do CPP, bem como à interpretação conferida pelo STF à Lei nº 7.960/89.
[...]
Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária formulado sob o ID 549618348, mantendo-se a custódia cautelar da investigada ALESSANDRA OLIVEIRA SANTANA pelo prazo de 30 (trinta) dias, tal como fixado na decisão de ID 548951031, contados do efetivo cumprimento do mandado, salvo superveniência de fatos novos ou eventual reavaliação em caso de pedido de prorrogação ou substituição devidamente fundamentado.
[...]

Verifica-se, no caso, justificativa plausível para a decretação da prisão temporária das reclamantes, pois a decisão foi fundamentada em fatos concretos, indispensáveis para as investigações inquisitoriais. O Juízo de origem, aliás, destacou que: “permanecem presente [...] os cinco requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal para a validade da prisão temporária — existência de crime do rol do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/89, fumus comissi delicti robusto, imprescindibilidade da medida às investigações, contemporaneidade dos fatos e insuficiência das cautelares alternativas —, já amplamente fundamentados na decisão”.
Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, conforme decidido nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 3/5/2022, a saber: 

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.
Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelas reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. 
Brasília, 7 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente